Tribunal: TJDFT
Processo: 0723584-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723584-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA AGRAVADO: RAFAEL OTERO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em cumprimento de sentença proposto em desfavor do agravado RAFAEL OTERO MARTINS, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de realização da busca ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos desta Vara, bem como o quantitativo de servidores, o deferimento da medida, nesses termos e de forma generalizada, inviabilizaria o acesso em tempo razoável ao resultado da diligência para todos que a postulassem. Portanto, defiro a pesquisa de modo não reiterado, somente sendo possível o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada caso a consulta resulte parcialmente frutífera.” A agravante interpõe o presente recurso em face da decisão proferida pelo Juízo a quo, o qual indeferiu o pedido reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por 30 dias consecutivos. Nas razões recursais, destaca que o judiciário deve disponibilizar todos os meios para que a execução tenha sucesso e efetividade. No mérito, requereu o provimento do recurso para que seja realizada a busca no SISBAJUD por 30 dias consecutivos. Em liminar, indeferi tutela antecipada (ID. 37444659). Contrarrazões pelo agravado (ID.37714945) É o necessário relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, as partes pactuaram acordo, inclusive já homologado pelo Juízo de origem (ID.144556870), nos seguintes termos Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA em face de RAFAEL OTERO MARTINS em que houve acordo entre as partes. Defiro ao executado os benefícios da gratuidade judiciária, uma vez que a alegada hipossuficiência econômica restou suficientemente demonstrada. Anote-se. Em consequência, homologo o acordo celebrado e julgo extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, alínea "b", do Novo Código de Processo Civil. Custas na forma acordada ou, em caso de omissão, cada parte arcará com 50%, conforme dispõem os art. 90, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, observando-se, se for o caso, o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Honorários na forma pactuada ou, na omissão, sem honorários. Relativamente aos valores bloqueados de ID n. 138379310, libere-se a constrição, restituindo-se ao executado a quantia bloqueada. Com o o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença homologatória proferida configura resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. 2. Não há violação do princípio da dialeticidade quando a agravante impugna os fundamentos da decisão agravada, demonstra a razões de seu inconformismo e apresenta as razões pelas quais defende que ela deve ser reformada. Preliminar rejeitada. 3. Verificada homologação de acordo entre as partes na origem, há perda de objeto do recurso ao ponto transacionado. 4. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário e possuem natureza antecipatória. 5. A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do Código Civil), de maneira que não cause a penúria do devedor, nem prive demasiadamente o credor. 6. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade. 7. No caso, trata-se de alimentos entre ex-cônjuges, medida excepcional e transitória, conforme entendimento jurisprudencial. Sua finalidade é proporcionar uma transição menos gravosa à situação financeira dos ex-parceiros quando se encerra a convivência. 8. Não restou demonstrada a necessidade de prestação alimentícia pelo agravado ou situação que cause risco concreto ou iminente que justifique a concessão da liminar requerida. Ademais, a decisão não é terminativa. O valor definitivo dos alimentos, caso cabíveis, será estabelecido após contraditório e ampla defesa. 9. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1655521, 07237479720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2023 16:26:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora